Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME POR DOCUMENTO OFICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, DA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA E DO REGISTRO DE GRAVAME NA REPARTIÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trazidos aos autos o instrumento do contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação fiduciária firmado pelas partes, o documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora e a anotação do gravame no certificado de registro do referido automóvel no órgão competente para o licenciamento, não há óbice para o seguimento da ação de busca e apreensão.

2. Impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito fundamentada na necessidade de juntada de documento oficial do SNG ou do DETRAN que demonstrasse a anotação do gravame como essencial à propositura da ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.